Tribunal: TJBA
Processo: 8068419-81.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8068419-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDO TELES SOUSA Advogado(s): ALEXANDRE MENEZES MARON GOULART, MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 33 E DO TEMA 942 DO STF AOS MILITARES ESTADUAIS. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à conversão de tempo especial em tempo comum, com base na Súmula Vinculante nº 33 e no Tema 942 da Repercussão Geral do STF, para fins de aposentadoria e demais benefícios previdenciários, pleiteando a aplicação da Lei nº 8.213/1991 ao seu caso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao policial militar estadual o direito à conversão de tempo especial em tempo comum com base nas normas do Regime Geral de Previdência Social e nos precedentes vinculantes do STF, especificamente a Súmula Vinculante nº 33 e o Tema 942 da Repercussão Geral. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/2019, serviu de base para a tese do Tema 942 e para a edição da Súmula Vinculante nº 33, ambos aplicáveis exclusivamente aos servidores civis titulares de cargos efetivos, e não aos militares estaduais. Os policiais militares estão submetidos ao regime jurídico próprio, disciplinado pelo art. 42 da CF/1988, o qual remete a regulamentação previdenciária à legislação estadual específica, não sendo extensíveis, por analogia, as regras do regime previdenciário dos servidores civis. A ausência de previsão legal específica na legislação do Estado da Bahia inviabiliza o reconhecimento judicial da conversão do tempo especial em tempo comum, por configurar indevida criação de regime híbrido, vedada pela jurisprudência consolidada do STF. A tentativa de aplicar simultaneamente regras mais favoráveis de diferentes regimes previdenciários (geral, próprio e militar) ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes, sendo reiteradamente repelida pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência atual do STF, em julgados como o ARE 1481570 AgR e o ARE 1513624 AgR, afasta expressamente a aplicação do Tema 942 e da Súmula Vinculante nº 33 aos policiais militares, reconhecendo a autonomia e a especificidade do regime previdenciário militar. IV. DISPOSITIVO Segurança denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 4º, III (redação anterior à EC 103/2019); art. 42, §§ 1º e 2º. Lei nº 8.213/1991. Lei Complementar nº 51/1985. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1014286, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 31.08.2020 (Tema 942); STF, ARE 1481570 AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17.03.2016; STF, ARE 1513624 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12.03.2025; TJBA, ApCiv nº 8010899-80.2023.8.05.0039, rel. Des. Heloísa Pinto Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 05.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8068419-81.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante REGINALDO TELES SOUSA e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. RM07